Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. ERROR IN JUDICANDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. FEITO EXTINTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Em Ação de Cobrança, demonstrada a quitação do débito antes da angularização da relação processual, há que ser reconhecida a perda do interesse processual do autor diante da ausência do binômio necessidade-utilidade.
3. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a intenção nociva de prejudicar, é imprescindível a efetiva demonstração do dolo.
4. Segundo o art. 292, I, do Código Civil, na Ação de Cobrança, o valor da causa deve corresponder à soma do principal, dos juros de mora e de outras penalidades, se houver, até a propositura da ação.
5. Em tese, na Ação de Cobrança, quem dá causa ao processo é quem está inadimplente. No entanto, “cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito” (REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017).
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.